Tribunal: TJDFT
Processo: 0000592-59.2011.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0000592-59.2011.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSE ROCHA LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Suspenda-se o curso processual pelo prazo de vinte e quatro (24) meses, a contar de 03/06/2025 (data da publicação da ata de julgamento da ADPF 165), findo o qual, independentemente de conclusão, a parte interessada deve ser intimada para informar se formalizou a sua habilitação. Publique-se. Brasília, DF, em 5 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora